Tribunal: CARF
Processo: 11065.725343/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725343/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.548 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CONSERVAS ODERICH SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. GLOSA.
Os atos de reorganização societária registrados pela recorrente ainda que
formalmente regulares, se não configuram uma efetiva aquisição de
participação societária, mas mera permuta de ativos entre controladora e
controlada, sendo correta a glosa dos valores amortizados como ágio efetuada
pelo Fisco.
ÁGIO. COMPLEMENTARIDADE DAS LEGISLAÇÕES COMERCIAIS E
FISCAIS. EFEITOS.
Os resultados tributáveis das pessoas jurídicas, apurados com base no Lucro
Real, têm como ponto de partida o resultado líquido apurado na escrituração
comercial, regida pela Lei no 6.404/1976, conforme estabelecido pelo DL.
1.598/1977. O ágio é fato econômico cujos efeitos fiscais foram regulados pela
lei tributária, com substrato nos princípios contábeis geralmente aceitos.
Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas dos
órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de Contabilidade e
Comissão de Valores Mobiliários, têm pertinência e devem ser observadas na
apuração dos resultados contábeis e fiscais.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO CONTÁBIL.
A ausência de um efetivo dispêndio (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pela aquisição de participações em operações com empresas
controladas revelam a falta de substância econômica das operações o que
impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva
modificação da situação patrimonial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725343/2011-11
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

Acórdão no 9101-006.547, de 06 de abril de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.729498/2016-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte em face
do acórdão no 1302-005.726, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, através do qual o colegiado decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas
e, no mérito, por maioria, NEGAR provimento ao recurso voluntário.
A questão discutida nos autos e que repercute no recurso especial interposto pela
Contribuinte refere-se à glosa de amortização de ágio em operações societárias, consideradas
como não dedutíveis pela autoridade fiscal, por terem sido gerados internamente entre empresas
do mesmo grupo econômico, sem alteração substancial na estrutura e sem propósito negocial.
A Contribuinte foi cientificada eletronicamente do acórdão acima referido em e,
tempestivamente, interpôs o recurso especial alegando divergência jurisprudencial quanto à
possibilidade de se deduzir despesa com amortização de ágio interno.
O Sr. Presidente da 3a Câmara decidiu por dar seguimento ao recurso especial.
No mérito do recurso, a Contribuinte defende em síntese:
a) Que houve propósito negocial com a reorganização societária do
grupo, processo que objetivou redução de custos, otimização de
investimentos e maximização da eficiência, visando o fortalecimento
de Conservas Oderich SA no seu segmento de mercado;
b) Que o ágio registrado na operação tem substrato econômico lastreado
em laudo de avaliação e de rentabilidade futura, conforme
preconizam os arts. 20, § 2o, “b” do Decreto-Lei no 1.598/1977 e o
385, § 2o, II do RIR/1999;
c) Que a amortização do ágio é autorizada pelo art. 7o, III da Lei no
9.532/1997 e art. 386, § 6o, II do RIR/1999;
d) Que os atos praticados não constituem fraude à lei ou simulação.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN foram
apresentadas suas tempestivas contrarrazões.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

Alega, em suma, que o ágio para existir deve decorrer de operação com propósito
negocial e com substrato econômico. Pleiteia o não conhecimento do recurso especial por
supostamente não haver indicação do dispositivo legal que seria objeto de divergência. Ao final,
requer que seja negado provimento ao recurso especial, caso seja conhecido.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN, em suas contrarrazões, questionou seu conhecimento, alegando
que o recurso não teria indicado a legislação tributária objeto de
divergência interpretativa.
Não há razão para a alegação da Procuradoria.
O recurso especial expressamente menciona quais os dispositivos
normativos elencados no acórdão recorrido que são objeto de
divergência, conforme seguinte passagem dele destacada (com destaques
acrescidos):
IV – MATÉRIA PREQUESTIONADA
Com o objetivo de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
exigidos para o fim de admissão do presente Recurso Especial, mormente
o prequestionamento prescrito no art. 67, § 5o, do anexo II, do RICARF,
segue a transcrição dos excertos da decisão recorrida, pelos quais se
comprova o prequestionamento implícito e explícito da matéria e dos
dispositivos legais contrariados e, portando, violados e passíveis de
ensejar a admissão deste recurso. Vejamos:
Trata-se de autos de infração lavrados para reduzir prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário 2011, em razão de glosa
de amortização de ágio, decorrente de operações societárias entre pessoas
jurídicas pertencentes ao Grupo Oderich realizada no ano-calendário
2005, com reflexos no ano-calendário em análise.
(...)
Registre-se que a presente autuação é uma extensão dos mesmos fatos
tratados no PAF n° 11065.722.073/2011-89, que teve por objeto
lançamentos referentes aos anos-calendários de 2006 a 2009 (com
decisão definitiva no âmbito do CARF) e do PAF n°
11065.725.343/2011-11, que retificou os saldos de prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL para o ano-calendário de 2010 (julgado nesta
mesma sessão, com base na sistemática de recursos repetitivos).
Segue o resumo da situação, adaptada dos fatos descritos no Relatório de
Ação Fiscal, na decisão recorrida e no recurso voluntário:
1) Em 10/10/2005, os sócios da ODEPAR, Marcos Odorico Oderich e
Cláudio Oderich, aumentam seu capital social de R$ 1.000,00 para R$
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

102.000,00, mediante a emissão de 101.000 novas ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, e por eles mesmos inteiramente
subscritas e integralizadas, mediante a transferência de 101.000 ações
ordinárias nominativas integrantes do capital social de ODERICH
IRMÃOS, pelo valor declarado em suas declarações da Pessoa Física, de
R$ 101.000,00. Sobre tais ações recaía reserva de usufruto vitalício,
firmado em 10/10/2005, em nome dos usufrutuários Marcos e Cláudio
Oderich;
2) Em 31/10/2005, os sócios da LUCPAR, Sra. Lucia Oderich Moreira,
irmã de Marcos Odorico Oderich e de Cláudio Oderich, e Iguatemi Lucio
Moreira, divorciado daquela senhora, decidem pelo aumento do capital
social de R$ 1.000,00 para R$ 43.124.000,00, mediante a emissão de
43.123.000 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
totalmente subscritas pela nova acionista, a ODEPAR, e integralizadas
mediante a transferência de 101.000 ações ordinárias nominativas
integrantes do capital social de ODERICH IRMÃOS, gravadas com
usufruto em nome de Marcos e Cláudio Oderich e avaliadas em R$
43.123.000,00.
Foi apresentado pela interessada "Laudo de Avaliação" elaborado em
10/05/2005, que contem a informação de que o valor foi apurado
utilizando-se o método de fluxo descontado para um período de projeção
de cinco anos, tendo como data base 31/12/2004.
A LUCPAR foi constituída em 12/04/2001 e até o ano-calendário de
2004 apresentou as DIPJ como inativa. Segundo informações prestadas
pelo contribuinte (em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03), a
LUC PAR não incorreu em custos e despesas (afora as despesas de
registro societário) e não auferiu receitas nos anos-calendário de 2001 a
2004.
3) Com essa reestruturação societária, formou-se na LUCPAR um ágio de
R$ 31.397.005,27, correspondente à diferença entre o valor da
"aquisição" do investimento em ODERICH IRMÃOS (R$ 43.123.00,00)
e o valor de patrimônio líquido do investimento "adquirido" (R$
11.725.994,73).
A Recorrente esclarece que na aquisição do investimento em ODERICH
IRMÃOS, a incidência do TRPJ e da CSSLL, sobre a diferença
decorrente da subscrição e da integralização das ações, ficou diferida na
forma do art. 36, § 1°, II, da Lei n° 10.637/02.
A empresa ODERICH IRMÃOS, cujas ações foram transferidas da
empresa ODEPAR para a empresa LUCPAR cm 31/10/2005, gerando o
ágio objeto da presente ação fiscal, era administrada, no ano-calendário
de 2005, pelos sócios e diretores Marcos e Claudio Oderich, conforme
Ata de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade por Ações,
datada de 20/01/2004, que conferia aos mesmos poderes de administração
pelo prazo de três anos.
4) Em 03/11/2005, a pessoa jurídica ODERICH IRMÃOS incorpora a
LUCPAR ("operação reversa"), passando a registrar em sua contabilidade
o ágio que a LUCPAR havia contabilizado na etapa anterior.
A contribuinte apresentou "Proposta, Justificativa e Protocolo de
Incorporação" (anexo I da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

ODERICH IRMÃOS) e "Laudo de Avaliação", elaborado com base nas
demonstrações contábeis da empresa incorporada (LUC PAR) de
31/10/2005.
5) Em 31/12/2005, a ODERICH IRMÃOS foi incorporada pela
CONSERVAS ODERICH (autuada). Consequentemente, o ágio foi
transferido para a pessoa jurídica remanescente (CONSERVAS
ODERICH), que passou a amortiza-lo a partir de 2006.
A recorrente, que incorporou a empresa ODERICH IRMÃOS e que
amortiza o ágio à razão de 10% ao ano desde o ano-calendário de 2006,
sempre foi administrada pelos acionistas e diretores Marcos Odorico
Oderich e Cláudio Oderich. conforme Atas de Assembleia Geral
Ordinárias e/ou Extraordinárias apresentadas à fiscalização, e datadas de
01/03/2002, 01/03/2005, 05/03/2008 e 07/03/2011.
A "Ata da Assembleia Geral Extraordinária" da CONSERVAS
ODERICH aprovou a incorporação da ODERICH IRMÃOS, em
conformidade com a "Proposta, Justificativa e Protocolo de
Incorporação" (anexo I da referida Ata) e "Laudo de Avaliação",
elaborado com base nas demonstrações contábeis da empresa incorporada
em 30/11/2005. Consta no documento que a incorporação teve como
justificativa atender ao preceito de reestruturação das atividades
operacionais e administrativas, resultando na unificação das rotinas
administrativas, principalmente aquelas contábeis e fiscais, com a
consequente redução de tempo despendido na execução das tarefas e
racionalização de documentos. Menciona, ainda, que a simplificação da
estrutura legal e a redução dos custos administrativos e operacionais das
duas empresas (incorporada e incorporadora), teria por objetivo
maximizar a eficiência nas esferas organizacional, financeira e
administrativa, em beneficio de seus usuários e consumidores, tomando
menos onerosa a distribuição de juros sobre o capital próprio e facilitando
a distribuição de lucros.
Registre-se, a esta altura, que tenho por incontroverso que a
reorganização societária na qual se formou e transferiu o ágio aqui
discutido se deu internamente ao grupo econômico Oderich. Não bastasse
a minuciosa descrição do Fisco quanto aos quadros societários e
dirigentes de cada uma das pessoas jurídicas envolvidas (fls. 2237/2238),
a própria recorrente o admite, ao se referir à "reorganização societária
realizada no grupo ODERICH" (fl. 2689).
Em tais circunstâncias, tenho que o cerne da questão não é a
possibilidade, ou não de aproveitamento do ágio, autorizado pelos arts. 7o
e 8° da Lei n° 9.532/1997, mas sim a própria formação dessa mais-valia,
desvinculada de qualquer fundamento econômico e originada de atos
meramente aparentes, sem substância ou existência real, ainda que
formalmente regulares.
Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas
com eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos
societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui
esse aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em
transações como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como "arrn s length". Portanto é nosso
entendimento que essas transações não se revestem de substancia
econômica e da indispensável independência entre as partes para que seja
passível de registro. mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os
grifos constam do original).
No caso concreto, como visto, as operações societárias foram
integralmente realizadas dentro do grupo econômico (mesmas pessoas
físicas e jurídicas), em curto espaço de tempo, sem qualquer desembolso,
sendo que, ao final das operações, tudo retomou ao status ano ante, no
que toca às participações societárias, mas com a apropriação de "ágio".
As operações não revelaram qualquer propósito negocial ou necessidade
societária, nem modificarana algum aspecto da organização empresarial
do grupo económico. Em 10/10/2005 os irmãos Srs- Marcos e Cláudio
Oderich eram os únicos SÓCiOS da ODEPAR. e esta controlava
diretamente a IRMÃOS ODERICH. Em 03/11/2005 a LUC PAR já havia
entrado e saído do panorama, e novamente os irmãos Srs. Marcos e
Cláudio Oderich eram os únicos sócios da ODEPAR e esta controlava
diretamente a IRMÃOS ODERICH. Mas agora havia um ágio,
supostamente amortizável, registrado na IRMÃOS ODERICH. Nenhuma
riqueza nova foi gerada, nenhum pagamento foi feito para a aquisição de
uma riqueza inédita, externa ao grupo econômico.
(...)
Dessa forma, estando prequestionada a matéria e os dispositivos
normativos mencionados, a ora Recorrente ingressa no mérito deste
Recurso, demonstrando-se a contrariedade aos mesmos pelo julgamento
citado.
Além de restarem evidenciados os dispositivos legais que seriam objeto
de divergência interpretativa, não há como afastar a similitude entre os
casos cotejados, que tiveram decisões diversas, restando caracterizada a
divergência prevista no art. 67 do Anexo II do RICARF.
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso especial.
Mérito
No mérito, conforme relatado trata-se de examinar conjunto de operações
societárias realizadas pela Recorrente junto com outras empresas que
compõem o mesmo grupo econômico que estão sob controle dos mesmos
sócios e que, ao final, resultaram no reconhecimento pela Contribuinte de
ágios nas operações e cuja amortização foi objeto de glosa pela
fiscalização.
Antes de adentrar ao exame das operações e da divergência
jurisprudencial estabelecida em relação à elas, julgo oportuno tecer
algumas considerações acerca da questão da amortização do ágio em
face de reorganizações societárias, que vem sendo largamente utilizado e
discutido enquanto mecanismo de planejamento tributário das empresas.
Tal discussão é bastante tormentosa, o que se revela na própria
jurisprudência administrativa, e não está imune a algum grau de
subjetividade por parte dos intérpretes e aplicadores do direito.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

Da liberdade de auto-organização do contribuinte
A primeira questão a ser analisada refere-se à liberdade de auto-
organização do contribuinte, tida como absoluta pelos intérpretes e
doutrinadores liberais, que defendem que “o Fisco só pode cobrar
(tributos) mediante tipicidade fechada e legalidade estrita” enquanto que
o contribuinte pode fazer tudo que não está restringido pela lei.
Desta visão decorre o entendimento de que atendidos os aspectos
puramente formais dos atos e operações do contribuinte, independente de
seu conteúdo real, nenhuma objeção pode ser feita pelo Fisco.
Tal visão desconsidera o aspecto finalístico da lei e sua interpretação
sistêmica.
Não há dúvidas de que o contribuinte tem ampla liberdade de se auto-
organizar, inclusive no sentido de adotar as opções negociais que lhe
propiciem a menor carga tributária possível.
Esta liberdade de auto-organização, no entanto, não é absoluta; está
sujeita a restrições, como o respeito à livre concorrência, à boa fé, à
função social da empresa, etc. Tampouco se aplica às hipóteses de
simulação, fraude à lei e abuso de direito.
Um dos poucos doutrinadores a tratar do tema sem o viés estritamente
liberal, Marco Aurélio Greco leciona que “não há dúvida de que o
contribuinte tem o direito encartado na Constituição Federal, de
organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o exercício
desse direito supõe a existência de causas reais que levem a tal atitude.
A auto-organização com a finalidade predominante de pagar menos
imposto configura abuso de direito, além de poder configurar algum
outro tipo de patologia do negócio jurídico, como, por exemplo, fraude à
lei” 1.
Nesse sentido, observa Greco que “a possibilidade de serem
identificadas situações concretas em que os atos realizados pelos
particulares, embora juridicamente válidos, não serão oponíveis ao
Fisco, quando forem fruto de um uso abusivo do direito de auto-
organização que, por isso, compromete a eficácia do princípio da
capacidade contributiva e da isonomia fiscal” 2.
A observância aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia
fiscal na interpretação e aplicação da lei tributária, especialmente quando
se trata do Imposto de Renda, revela-se de todo pertinente, não podendo
tais princípios serem subjugados ou simplesmente esquecidos em face do
direito de auto-organização do sujeito passivo. “A eficácia do princípio
da capacidade contributiva está em assegurar que todas as
manifestações daquela aptidão sejam efetivamente atingidas pelo
tributo” 3. E, “na medida em que a lei qualificou uma determinada

1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3a. ed.São Paulo: Dialética, 2011. p 228
2 GRECO, Marco Aurélio. Op cit, p. 211
3 GRECO, Marco Aurélio. Op cit. p.209.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

manifestação de capacidade contributiva como pressuposto de
incidência de um tributo, só haverá isonomia tributária se todos aqueles
que se encontrarem na mesma condição tiverem de suportar a mesma
carga fiscal. Se, apesar de existirem idênticas manifestações de
capacidade contributiva, um contribuinte puder se furtar ao imposto
(ainda que licitamente), esta atitude estará comprometendo a igualdade,
que tem dignidade e relevância até mesmo maiores que a proteção à
propriedade (CF, artigo 5o)” 4.
Desta feita, não há que se falar em liberdade de auto-organização quando
o ato praticado visa única e exclusivamente a reduzir o tributo devido,
pois “a carga tributária decorre da lei e não pode ficar ao sabor da
‘criatividade’ do contribuinte. Nem se diga que o ordenamento autoriza
estas condutas, pois a opção fiscal (desejada ou induzida pelo
ordenamento) é diferente da ‘montagem fiscal” (construção de um
modelo apenas formal para atingir uma redução do tributo)”. 5
Se o contribuinte que pratica atos, abusando do direito de auto-
organização, não pode ter reconhecido os efeitos tributários os quais
buscou beneficiar-se, aquele que simula a prática de atos com vistas
unicamente a redução de tributos menos ainda pode usufruir do benefício
fiscal almejado.
Primeira conclusão: a liberdade de auto-organização do contribuinte
perante o Fisco e a sociedade não é absoluta; está sujeita a restrições,
como o respeito à livre concorrência, à boa fé, à função social da empresa
e não se coaduna com as práticas de simulação, abuso de direito ou
fraude à lei.
Os fundamentos da existência ágio e das condições para sua amortização.
A questão do ágio com fundamento econômico na rentabilidade futura da
empresa investida, ganhou relevância em meados da década de 1990 no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização, com a edição da Lei no
9.532, de 1997, mais especificamente dos seus artigos com base nos
artigos 7o, inciso III, e 8o6.
Antes da edição da Lei no 9.532/1997, o ágio na aquisição de
investimento somente tinha efeitos fiscais na tributação do ganho ou

4 GRECO, Marco Aurélio. Op cit. p.210.
5 GRECO, Marco Aurélio. Op cit, p.246
6 Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei
n.o 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
[...]
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b” do § 2o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.

Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

perda de capital quando de sua alienação (DL no 1.598/77, art. 33), sendo
sua amortização fiscalmente neutra (era adicionada no LALUR).
Muitos doutrinadores e estudiosos do direito enxergam os dispositivos da
Lei no 9.532/97 como um incentivo fiscal às privatizações, visando a
aumentar a participação nos leilões de privatização de estatais.
Em sentido contrário, Luiz Eduardo Shoueri enxerga a norma como uma
restrição “da consideração do ágio como despesa dedutível, mediante a
instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas
operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a
dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados efeitos
econômico-tributários que o justificassem” 7
Qualquer que fosse o objetivo, é certo que o legislador baseou-se em um
motivo econômico da maior relevância quando tratou da possibilidade
fiscal de dedução do ágio pago na aquisição de investimentos, com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura, na Lei no 9.532/1997.
Independente da premissa ou pressuposto para a instituição da previsão
legal de dedução do ágio, verifica-se que a lei não cuidou de restringir o
seu alcance apenas para as operações de aquisições de participações
visando o programa nacional de desestatização, de sorte que é correta a
sua extensão a toda e qualquer operação de aquisição de investimentos,
inclusive naquelas ocorridas entre particulares, desde que seja
equivalente às da previsão legal.
Assim é que, em uma operação de aquisição de investimentos entre duas
empresas independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou
outros interesses, havendo o pagamento de ágio com fundamento na
expectativa de rentabilidade futura e, cumpridos os requisitos legais, o
Fisco não pode opor qualquer óbice à sua amortização.
Por outro lado, a lei não ampara as reorganizações societárias em que não
existe uma efetiva aquisição de investimentos; quando há uma mera
simulação de negócios societários visando unicamente a criar um ágio
artificial para reduzir a carga tributária do contribuinte.
São os casos em que ainda que formalmente regulares, os negócios
societários não tem substância ou existência real.
As principais características desses arranjos societários artificiais são: -
reorganização societária dentro de um grupo de empresa sob controle
comum: - a aquisição ou criação de empresas sem atividade econômica
real (empresas veículos); - subscrição de capital na empresa veículo,
integralizada com quotas ou ações da empresa operacional do grupo (ou
outra holding intermediária), avaliadas “a valor de mercado” com base na
expectativa de rentabilidade futura; - ausência de pagamento efetivo (não
há qualquer dispêndio ou sacrifício patrimonial); - inexistência de outra
finalidade nas operações, que não a geração/aproveitamento do ágio, ou

7 SCHOUERI, Luis Eduardo. ÁGIO EM REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS (ASPECTOS TRIBTÁRIOS). São
Paulo: Dialétic, 2012, p. 67.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

preponderância desta última; - operações formais realizadas em curto
espaço de tempo; - incorporação reversa da investidora pela investida,
que passa a adotar a razão social ou marca daquela; - o controle
societário da empresa operacional (direto ou indireto) resulta inalterado
ao final da reorganização societária.
Nem todas as variáveis acima elencadas deverão estar presentes, ao
mesmo tempo, para se constatar a geração artificial de um ágio na
operação societária.
No exame das operações societárias visando a aferir a efetividade da
existência do ágio há que se levar em consideração, fundamentalmente: -
a existência de motivação econômica para a operação; - a independência
entre as partes na formação do preço pago pela participação; - a
existência de efetivo pagamento (dispêndio ou sacrifício patrimonial);
modificação da participação no controle (direto ou indireto) da empresa
operacional após a reorganização.
Ainda deve ser observado que a lei exige que o contribuinte demonstre
documentalmente os fundamentos do ágio pago, valendo-se os
interessados, geralmente, de laudos técnicos de empresas especializadas
que avaliam o investimento a preço de mercado.
Quanto a esse aspecto destaquei, ao proferir o voto vencedor no Acórdão
no 1302-001.108, que é praticamente inviável o desafio do Fisco
contrapor-se aos "laudos" de avaliação elaborados pela empresas de
consultoria contratadas pelo próprio contribuinte que engendra tais
reorganizações societárias intragrupo. Além da natural precariedade e
incerteza quanto à "expectativa de rentabilidade futura" estimada,
agregam-se à projeções dados empíricos e subjetividades não passíveis
de serem questionados. O único mecanismo de aferição do valor real do
negócio em uma operação de aquisição de investimento por uma
sociedade em outra, é o efetivo pagamento pelo preço fixado. Neste caso,
o ágio surge límpido, bastando comparar o valor efetivamente pago com
o valor patrimonial da investida na data do negócio.
De se observar que na avaliação do investimento a valor de mercado
pode estar embutido no ágio pago o preço atualizado de outros bens ou
intangíveis e não apenas a rentabilidade futura da investida, mas para o
Fisco desqualificar o laudo, se o mesmo atribuir o fundamento de
rentabilidade futura ao total do ágio pago, necessitará de outros
elementos concretos, como documentos contendo outras avaliações
realizadas pelos próprios envolvidos na operação apontando noutro
sentido.
O ágio sob a perspectiva do reconhecimento contábil
Por fim, examino a questão do ágio sob a perspectiva de sua apuração e
reconhecimento na contabilidade.
Essa discussão ganha sua relevância em face do argumento utilizado
quando se discute a questão do ágio no âmbito das operações societárias
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

no sentido de que o regime contábil dado ao instituto seria diferente
daquele previsto na legislação tributária.
Tal entendimento deriva do fato do legislador ter disciplinado o instituto
no âmbito de uma lei que tratava Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas. E esta, de fato, disciplinou a matéria por meio do art. 20 do
DL. 1598/778.
Com a devida vênia, ainda que a legislação tributária tenha regulado
procedimentos contábeis no seu bojo, até pela falta de maior
detalhamento pela lei societária, não autoriza a conclusão de que existam
dois tipos de ágios para um mesmo fato econômico: um jurídico-
tributário e outro contábil.
Em que pese a contabilidade e direito tributário tenham seus campos
próprios de conhecimento e ciência, é inegável a interseção entre ambos
no âmbito das relações jurídico-tributárias.
Não se deve olvidar que o lucro tributável é definido pela legislação do
Imposto de Renda a partir do lucro líquido apurado na escrituração
comercial, tendo o próprio Decreto-Lei no1.598/77, no inc. X do seu art.
67, estabelecido expressamente que o lucro líquido do exercício deverá
ser apurado, a partir do primeiro exercício social iniciado após 31 de
dezembro de 1977, com observância das disposições da Lei no 6.404 de
15 de dezembro de 1976.
Desta forma, as normas contábeis exaradas pelas entidades responsáveis
pela normatização e regulamentação da contabilidade não são elementos
estranhos à aplicação da legislação tributária, pelo contrário, fazem parte
do arcabouço de mensuração do resultado tributável obtido pelas
sociedades empresariais.

8 Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de
que trata o número I.

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.

§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:

a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;

c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.

§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

E aí provavelmente resida um dos pontos nodais nesta discussão,
concernente ao reconhecimento do ágio sob a perspectiva de sua
apuração contábil.
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 (Decreto no
3.000/1999) dispõe extensamente sobre o registro e amortização do ágio
na contabilidade da pessoa jurídica, in verbis:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei
no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre
o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente,
não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar (Lei
no 9.532, de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no
§ 2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei
no 9.718, de 1998, art. 11).
Como se vê, tanto o registro da ocorrência do ágio quanto os de sua
amortização, de acordo com a legislação tributária devem ser feitos na
contabilidade do sujeito passivo, que por sua vez deve seguir as normas
de escrituração da legislação comercial.
Ora, o art. 20 do DL. 1598/77 define a existência de ágio ou deságio
como sendo a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor do patrimônio líquido na época da aquisição. Deste conceito
emanam duas grandezas a serem determinadas com vistas à apuração da
existência de ágio (ou deságio).
A primeira é o custo de aquisição e a segunda é o valor do patrimônio
líquido. Quanto a este último não há dúvidas de que se trata do valor
patrimonial da empresa investida na data do investimento. Quanto à
primeira é que surgem controvérsias quando se trata de operações
societárias realizadas internamente num grupo econômico: qual é o custo
de aquisição?
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução 750/939,
que dispõe sobre os princípios fundamentais da contabilidade, ao tratar
do registro dos componentes patrimoniais assim estabelecia no seu art 7o:
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da ENTIDADE.
Parágrafo único – Do Princípio do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL
resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores
de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os
agentes externos ou da imposição destes;
[...]
(grifo nosso)
Fundada nesses princípios a Comissão de Valores Mobiliários, por meio
do
Ofício
Circular
CVM/SNC/SEP
no
01/2007
condenou
o
reconhecimento do chamado ágio interno, ou seja, gerado dentro do
mesmo grupo de empresas sob controle comum, in verbis:
"20.1.7 "Ágio" gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de "ágio".
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
continuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor
de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial supera o valor patrimonial desse investimento. E mais
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim não há do ponto de vista econômico geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham
atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de
vista econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação, condições

9 Essa redação foi Alterada pela Resolução CFC no 1282/2010, por conta do processo de convergência às normas
internacionais de contabilidade introduzidas pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

essas denominadas na literatura internacional como "arm's length". Portanto é
nosso entendimento que essas transações não se revestem de substancia
econômica e da indispensável independência entre as partes para que seja
passível de registro. mensuração e evidenciação pela contabilidade." (Os grifos
constam do original).
Resta evidente a convergência Ofício Circular CVM/SNC/SEP no
01/2007 com o princípio emanado do CFC quando se trata da definição
do custo de aquisição de um componente patrimonial.
Não obstante, respeitáveis vozes têm se insurgido contra a invocação
desta norma da CVM para fins de interpretação da lei tributária, alegando
que a mesma não teria o condão de modificar os conceitos legais do ágio
ou mesmo ser utilizada na interpretação da legislação tributária, pois
abrigaria conceitos de caráter meramente econômicos ou contábeis.
Com a devida vênia aos que assim pensam, entendo que a nota da CVM
apenas proclama o óbvio, seja em termos jurídicos, contábeis ou
econômicos, deixando nua a falta de substância das operações societárias
realizadas com o intuito de gerar ágios artificialmente, unicamente com
vistas à redução da carga tributária, situação não amparada pela lei,
conforme já examinamos.
Ora, se não se concebe a ocorrência de acréscimo de riqueza em
decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios, como se
justificaria a existência de um ágio nestes casos? Afinal, qual a finalidade
da lei tributária (do imposto de renda, em especial), senão estabelecer a
carga tributária conforme a capacidade econômica do contribuinte?
No voto que restou vencido, no Acórdão no 1101-00.708, a ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, cita o exame do conceito de ágio pela
doutrina contábil, in verbis:
[...]
“[...]o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações, elaborado
pela referida FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras), e citado pela Fiscalização nos termos de sua
edição de 2008, afirma o mesmo entendimento no âmbito doutrinário,
expondo com clareza o conceito contábil de ágio nos termos a seguir
transcritos:
11.7.1 — Introdução e Conceito
Os investimentos, como já vimos, são registrados pelo valor da equivalência
patrimonial e, nos casos em que os investimentos foram feitos por meio de
subscrições em empresas coligadas ou controladas, formadas pela própria
investidora, não surge normalmente qualquer ágio ou deságio. Veja-se,
todavia, caso especial no item 11.7.6.
Todavia, no caso de uma companhia adquirir ações de unia empresa já
existente, pode surgir esse problema.
O conceito de ágio ou deságio, aqui, não é o da diferença entre o valor pago
pelas ações e seu valor nominal, mas a diferença entre o valor pago e o valor
patrimonial das ações, e ocorre quando adotado o método da equivalência
patrimonial.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

Dessa forma, há ágio quando o preço de custo das ações for maior que seu
valor patrimonial, e deságio, quando for menor, como exemplificado a seguir.
11.7.2 Segregação Contábil do Ágio ou Deságio
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor
da equivalência patrimonial numa subconta e, o valor do ágio (ou deságio) em
outra subconta (..)
11.7.3 Determinação do Valor do Ágio ou Deságio
a) GERAL
Para permitir a determinação do valor do ágio ou deságio, é necessário que, na
data-base da aquisição das ações, se determine o valor da equivalência
patrimonial do investimento, para o que é necessária a elaboração de um Balanço
da empresa da qual se compraram as ações, referencialmente na mesma data-
base da compra das ações ou até dois meses antes dessa data. Todavia, se a
aquisição for feita com base num Balanço de negociação, poderá ser utilizado
esse Balanço, mesmo que com defasagem superior aos dois meses mencionados.
Ver exemplos a seguir.
b) DATA-BASE
Na prática, esse tipo de negociação é usualmente um processo prolongado,
levando, As vezes, a meses de debates até a conclusão das negociações. A data-
base da contabilização da compra é a da efetiva transmissão dos direitos de
tais ações aos novos acionistas a partir dela, passam a usufruir dos lucros
gerados e das demais vantagens patrimoniais.()
11.7.4 Natureza e Origem do Ágio ou Destigio
(...)
c) ÁGIO FOR VALOR DE RENTABILIDADE FUTURA
Esse ágio (ou deságio) ocorre quando se paga pelas ações um valor maior
(menor) que o patrimonial, em função de expectativa de rentabilidade futura da
coligada ou controlada adquirida.
Esse tipo de ágio ocorre com maior frequência por envolver inúmeras situações e
abranger diversas possibilidades.
No exemplo anterior da Empresa B, os $ 100.000.000 pagos a mais na compra
das ações representam esse tipo de ágio e devem ser registrados nessa subconta
especifica.
Sumariando, no exemplo anterior, a contabilização da compra das ações pela
Empresa A, por $ 504.883.200, seria (...).
11.7.5 Amortização do Ágio ou Destigio
a) CONTABILIZAÇÃO
I - Amortização do ágio (deságio) por valor de rentabilidade futura
O ágio pago por expectativa de lucros futuros da coligada ou controlada deve
ser amortizado dentro do período pelo qual se pagou por tais futuros lucros, ou
seja, contra os resultados dos exercícios considerados na projeção dos lucros
estimados que justifiquem o ágio. O fundamento aqui é o de que, na verdade,
as receitas equivalentes aos lucros da coligada ou controlada não
representam um lucro efetivo, já que a investidora pagou por eles
antecipadamente devendo, portanto, baixar o ágio contra essas receitas.
Suponha que uma empresa tenha pago pelas ações adquiridas um valor
adicional ao do patrimônio liquido de $ 200.000, correspondente a sua
participação nos lucros dos 10 anos seguintes da empresa adquirida. Nesse caso,
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

tal ágio deverá ser amortizado na base de 10% ao ano. (Todavia, se os lucros
previstos pelos quais se pagou o ágio não forem projetados em uma base
uniforme de ano para ano, a amortização deverá acompanhar essa evolução
proporcionalmente).(..)
Nesse sentido, a CVM determina que o ágio ou o deságio decorrente da diferença
entre o valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado dos
ativos e passivos da coligada ou controlada deverá ser amortizada da seguinte
forma (..).
[..]
(destaques cfe original)
Como se observa, tanto as normas contábeis quanto a doutrina são
convergentes em não reconhecer a existência de ágio quando não há
negociação, ainda que indireta, com terceiros e efetivo pagamento pelas
participações subscritas.
A utilização dos princípios contábeis para dar uma resposta satisfatória
ao desafio de mensuração do resultado das pessoas jurídicas, foi bem
observado por Schoueri, que aborda a solução encontrada pelo legislador
pátrio para a questão da dedutibilidade do ágio, in verbis:
“Conforme já referido, pelo princípio contábil do confronto das despesas
com as receitas (o matching principle), as despesas que sejam
diretamente relacionadas a receitas de determinado período devem ser
com estas confrontadas, a fim de que não sejam geradas quaisquer
distorções. Não seria razoável que se contabilizasse uma receita sem que
a despesa que a originou fosse a essa contraposta; caso contrário, se
verificariam valores absolutamente fictícios, com resultados negativos no
período em que se contabilizasse a despesa e positivos no período que se
escriturasse a receita, quando, em verdade, esses valores contrapostos
acarretariam um resultado global neutro.
Segundo explana Sérgio de Iudcibus, os princípios dão as grandes linhas
filosóficas da resposta contábil aos desafios do sistema de informação da
Contabilidade, operando num cenário complexo, no nível dos postulados,
formando, pois, o núcleo da doutrina contábil.
Muito além de influenciar as ciências contábeis, é de se notar que os
princípios influenciam todos os demais âmbitos de estudo dotado de
cientificidade, dentre esses o Direito. Um princípio que fornece
respostas satisfatórias a uma ciência pode perfeitamente oferecer
respostas também satisfatória a outros âmbitos científicos. E ocorreu
justamente isso em matéria de amortização de ágio. Além de fornecer
resposta aos desafios contábeis, o princípio do confronto das despesas
com as receitas também foi utilizado pelo legislador para fornecer
respostas satisfatórias aos desafios fiscais de amortização do ágio.
Foi de rara felicidade a introdução desse princípio, de natureza
primordialmente contábil, na apuração do lucro real das pessoas jurídicas
nacionais, por parte do Poder Executivo quando formulou o tratamento
do ágio na incorporação que atualmente observamos em nosso
ordenamento jurídico. Entendeu-se que o momento de dedutibilidade
fiscal dó ágio deveria estar estritamente vinculado ao momento em que as
receitas que acarretaram o seu pagamento fossem auferidas, isto é, o
momento em que o ágio fosse considerado realizado.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

Ora, qual o motivo de se ter pago um montante superior ao valor do
patrimônio líquido de uma pessoa jurídica para adquiri-la? A
expectativa de auferir resultados positivos futuros em decorrência
desse ágio pago é a resposta. Se os resultados positivos futuros tiveram
sua origem em dispêndio com ágio ocorrido no passado, nada mais
correto que registrar esse ágio em ativo para que apenas seja considerado
em conta de resultado quando os referidos resultados positivos futuros
foram auferidos. Eis onde o legislador acertou ao edificar a
regulamentação do ágio ora em vigor.” 10 (grifos nosso)
Muito feliz a observação de Schoueri de que o legislador buscou na
ciência contábil a solução para a questão da amortização do ágio. E o fez
tanto com relação à adoção do princípio do confronto entre despesas e
receitas como também ao já citado princípio do registro pelo valor
original, resultante do consenso com os agentes externos ou da imposição
destes, pois ambos se complementam neste caso.
Senão, como se pode falar em dispêndio com ágio pago numa transação
que não envolve terceiros? Como se admitir a dedução de um dispêndio
que não existiu sobre uma receita que dele não decorreu?
Seria absolutamente contraditório aceitar um princípio e negar o outro.
As conclusões de Luis Eduardo Schoueri11, acerca da previsão legal de
dedutibilidade do ágio formado com base na expectativa de rentabilidade
futura, reforçam meu entendimento nesse sentido:
“Já na hipótese do dispêndio antes contabilizado como ágio
concernente a rentabilidade futura, o auferimento de lucros tributáveis na
empresa A é per se suficiente para traduzir a realização do dispêndio com
o ágio antes incorrido, que deverá ser realizado para compensar os
resultados positivos, à medida em que forem ocorrendo.
Daí o porque de após a incorporação o ágio passar a ser ativo intangível,
amortizável, uma vez que apenas a partir desse momento os lucros
passam a ser tributados na investidora, pois antes disso no máximo
haverá receita de equivalência patrimonial, não tributável.
Dessa forma, para que se possa considerar os lucros auferidos pela
Empresa B como real resultado global positivo na Empresa A, faz-se
essencial primeiramente baixar o valor originalmente pago a título de
ágio contra esses lucros. Isso porque os lucros passarão a ser tributados
na Empresa A, e se não forem baixados os dispêndios anteriormente
efetuados, contra as receitas que o fundamentaram, proceder-se-á a
tributação de uma não renda.
Essa é a lógica que informa o art. 7o da Lei no 9.532/1997: a pessoa
jurídica que absorver, em virtude de incorporação, patrimônio de outra na
qual detenha participação societária adquirida com ágio, deverá lançar o
valor correspondente ao ágio cujo fundamento seja o de rentabilidade
futura da coligada ou controlada incorporada no ativo intangível.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a amortização do ativo
diferido, oriundo do ágio fundamentado em rentabilidade futura poderá

10 SCHOUERI, Luis Eduardo. op cit, p. 71 e 72
11 SCHOUERI, Luis Eduardo. Op cit, p. 79 e 80
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

ocorrer à razão de 1/60, no máximo, para cada mês do período de
apuração, o que corresponde a um período mínimo de amortização de
cinco anos.
Ou seja: após a incorporação, a cada mês será lançada uma parcela de
1/60 do valor originariamente pago a título de ágio, a título de despesa
de amortização do ativo diferido surgido com a incorporação. Essa
amortização não é qualquer favor ou benefício, já que o legislador
pressupõe que, com a incorporação, o empreendimento lucrativo passe a
compro o resultado da incorporadora.
Terá, pois, a incorporadora mensalmente, dois efeitos:
- um valor, lançado a despesa, relativo à amortização do ativo diferido
correspondente ao que, antes da incorporação era ágio; e
- um ganho correspondente a lucratividade do empreendimento
incorporado.
E por que não se trata de benefício?
Exatamente porque a incorporadora pagou aquele ágio. Ou seja: não há
como falar em renda se o suposto ganho não corresponde a qualquer
riqueza nova. É verdade que o empreendimento é lucrativo; o
contribuinte (incorporadora), entretanto, não tem qualquer ganho, até que
recupere o ágio que pagou. “ (destaques nossos)
Ora se é lógico não haver a tributação do resultado antes de deduzido o
ágio efetivamente pago em face da expectativa de lucratividade futura, da
mesma forma não faz sentido deduzir do lucro, como despesa, um valor
que não foi efetivamente despendido. O lucro, neste último caso, é o
mesmo que a empresa já teria antes da suposta reorganização societária e
não ocorreu nenhum dispêndio que justifique a sua redução.
Observe-se ainda que, quando se fala em ágio pago, não se está
discutindo a possibilidade do pagamento de uma subscrição ser feita por
outros meios que não o pagamento em dinheiro, tais como a dação em
pagamento de bens ou direitos.
Não há dúvidas de que o pagamento de uma subscrição possa ser feito
sob diversas formas ou meios, como a dação em pagamento de bens ou
direitos, p.ex.
A questão que se coloca é que para que se admita a existência do
pagamento de ágio é que haja um efetivo sacrifício patrimonial por parte
da adquirente.
Não caracteriza qualquer desembolso a mera transferência escritural das
ações registrados pela investidora em seu patrimônio (indevidamente
reavaliados) para o da investida. Mormente, se, ato contínuo, é feita a
reversão do investimento, mediante a incorporação reversa, apenas para
cumprir um requisito legal, sem qualquer modificação do seu controle
direto ou indireto, seja quantitativa, seja qualitativamente.
A ausência de um efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) por parte da
investidora pelas participações subscritas em operações com empresas
controladas revela a falta de substância econômica das operações o que
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

impede o seu registro e reconhecimento contábil, pois não há efetiva
modificação da situação patrimonial.
Ora, como já visto, os resultados tributáveis das pessoas jurídicas,
apurados com base no Lucro Real, têm como ponto de partida o resultado
líquido apurado na escrituração comercial, regida pela Lei no 6.404/1976,
conforme estabelecido pelo DL. 1.598/1977.
O ágio na subscrição de investimentos é um fato econômico captado pela
ciência contábil e regulado pela lei tributária com substrato nos
princípios contábeis.
É nessa perspectiva que a orientação normativa da CVM e demais
normas contábeis devem ser vistas. Não como fonte normativa tributária,
mas como elementos para a adequada interpretação da lei quanto aos
efeitos do fato econômico (ágio) por ela regulado, pois os seus
fundamentos foram buscados na ciência contábil.
Assim, os princípios contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas
dos órgãos fiscalizadores e reguladores, como Conselho Federal de
Contabilidade e Comissão de Valores Mobiliários, observadas
disposições legais específicas em contrário, têm pertinência e devem ser
observadas na apuração dos resultados contábeis e fiscais.
Pelo exposto, entendo que, também sob o ponto de vista de apuração dos
resultados segundo os princípios e as normas contábeis, só pode ser
aceita a dedutibilidade de ágio, com base nos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, quando este puder ser reconhecido segundo as
normas contábeis, uma vez que os referidos dispositivos remetem ao ágio
apurado nos temos do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1997, que por sua
vez deve ser reconhecido contabilmente conforme com as normas da
escrituração comercial estabelecidas pela Lei no 6.404, de 1976.
Feitas tais considerações, importa examinar o caso concreto.
Como relatado, o ágio registrado pela Contribuinte e que passou a ser
amortizado (montante total de R$ 31.397.005,27) decorre da
incorporação da empresa Oderich Irmãos pela Conservas Oderich SA
(autuada).
Entendo que as operações societárias realizadas pela recorrente não se
enquadram nas condições de dedutibilidade previstas na lei, conforme
razões e fundamentos acima detalhados.
Como dito, trata-se de ágio apurado em operações societárias realizadas
pela recorrente e outras empresas sob o mesmo grupo de controle.
Conforme destacado no recorrido, o ágio supostamente gerado teve
origem em evento meramente contábil que decorreu da interposição da
empresa veículo Lucpar como intermediária entre a Odepar e a Irmãos
Oderich, este última incorporada pela Recorrente, sem que se alterasse,
de fato, seus controladores societários. Eis as conclusões do recorrido
sobre os fatos:
[...]
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

De maneira geral, o ágio surge na aquisição de investimento avaliado
pelo método de equivalência patrimonial, quando o valor pago pelas
cotas/ações é maior do que o valor patrimonial destas. Pode ocorrer tanto
na aquisição da participação societária junto a terceiros, como na
subscrição/integralização de capital em sociedade já existente ou em fase
de constituição.
Para a caracterização do ágio é necessário que haja dispêndio para obter
algo de terceiros. A operação surge da vontade das partes independentes,
que, no interesse comum, estabelecem um preço que reflita o valor real
do investimento, baseado em fundamentos econômicos que demonstrem
não estar plenamente representado na contabilidade da investida, o seu
valor justo.
No caso dos autos, constatou-se, que o ágio teve origem em uma
construção contábil que decorreu da interposição da empresa LUCPAR
como intermediária entre ODEPAR e ODERICH IRMÃOS (incorporada
pela recorrente), sem que se alterasse, de fato, os verdadeiros
controladores desta: Marcos Odorico Oderich e de Cláudio Oderich.
Deve ser destacado, ainda, que a reserva de usufruto em nome dos
usufrutuários Marcos e Claudio Oderich, observada desde o início das
operações, com a transferência das ações de Oderich Irmãos para
integralizar o aumento de capital da Odepar, também aponta para a
ausência de independência entre as partes envolvidas.
Dessa forma, as operações societárias mantiveram o direito dos sócios,
Marcos e Claudio Oderich, aos rendimentos de qualquer natureza gerados
pelas ações da ODERICH IRMÃOS. Não houve alienação ou aquisição
do controle da empresa ODERICH IRMÃOS, o que sempre foi de
Marcos Odorico Oderich e de Cláudio Oderich.
Portanto, a incorporação da Irmãos Oderich pela autuada (ora
Recorrente) não representou qualquer dispêndio a justificar o
reconhecimento do ágio registrado, pelos motivos já expostos.
Com efeito, as operações em questão não se amoldam a hipótese de
dedução do ágio prevista nos artigos 385 e 386 do RIR/1999, pois se
considerado isoladamente o ágio decorre de operação gerada
internamente ao grupo econômico, ou seja entre partes dependentes, e
sem qualquer propósito negocial que não a dedução fiscal, haja visto o
exíguo prazo em que foram realizadas e concluídas com vistas à sua
amortização.
Trata-se efetivamente de ágio de si mesmo, sem qualquer substância
econômica que possa permitir a sua dedutibilidade na forma do artigo
386 do RIR/1999, pelos fundamentos já apontados nas considerações
iniciais deste voto.
Conforme já apontado, as leis fiscal e societária não amparam o
reconhecimento do ágio nas reorganizações societárias em que não existe
uma efetiva aquisição de investimentos; quando há uma mera simulação
de negócios societários visando unicamente a criar um ágio artificial para
reduzir a carga tributária do contribuinte. Ainda que formalmente
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

regulares, estes negócios societários não tem substância ou existência
real.
Com efeito, ao examinar as operações societárias verifica-se a falta de
motivação econômica para a operação; ausência de independência entre
as partes; falta de sacrifício patrimonial uma vez que decorre de troca de
ativos dentro do mesmo grupo de controle; inexistência de modificação
da participação no controle (direto ou indireto) da empresa investida após
as operações realizadas.
Ao fim e ao cabo, a única modificação que subsiste é a reavaliação do
ativos pré-existentes e o ágio a ser amortizado como contrapartida.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou este colegiado em outra
composição12 sobre as mesmas operações societárias e glosa do ágio
amortizado, por meio do Acórdão no 9101-003.399, proferido em 05 de
fevereiro de 2018, conforme se colhe da seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado na
"mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienantes e
adquirentes integrarem o mesmo grupo econômico e estarem submetidos a
controle comum, evidencia-se a artificialidade da reorganização societária que,
carecendo de propósito negocial e substrato econômico, não tem o condão de
autorizar o aproveitamento tributário do ágio que pretendeu criar.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL,
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sendo a tributação decorrente dos mesmos fatos e inexistindo razão que
demande tratamento diferenciado, aplica-se à CSLL o quanto decidido em
relação ao IRPJ.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito
em negar-lhe provimento.

12 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Leonardo
de Andrade Couto (suplente convocado), Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Gerson Macedo Guerra e Adriana Gomes Rego (Presidente em exercício). Acordaram os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
negarlhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson
Macedo Guerra, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Cristiane Silva Costa.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.548 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.725343/2011-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente Redator

Fl. 1870
DF CARF MF
Original